Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1002961-36.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- FABIANO LOPES DA SILVA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002961-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO FERREIRA LOPES DOS SANTOS (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 022.543.331-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DA SILVA RAMALHO - CPF: 286.790.321-15 (VÍTIMA), FABIANO LOPES DA SILVA - CPF: 003.983.602-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fabiano Lopes da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002961-36.2022.8.11.0003, pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante
seja absolvido do delito de receptação
, diante da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP, ao argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 139025190).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado (Id. 152116152):

“
Apelação Criminal
: Receptação simples – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição, face à atipicidade da conduta perpetrada pelo réu, diante da ausência de dolo, assim como em virtude da insuficiência probatória –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade – A apreensão de produto de furto/roubo em posse do agente gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do ônus probandi, cabendo ao réu, neste caso, provar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento da sua ilicitude, fato, esse, que o réu e a defesa técnica não se desincumbiram de provar de forma verossímil, ao passo que a acusação demonstrou, suficientemente, o dolo em sua conduta, mesmo que eventual, na medida em que evidenciado que o réu adquiriu bens objeto de ilícito por valor muito inferior ao praticado no mercado, de pessoa desconhecida, em plena via pública, sem questionar a origem dos bens ou exigir nota fiscal, apesar de o recorrente tentar inovar em juízo, de forma pouco crível, informando que teria informado seu endereço para que a pessoa desconhecida lhe entregasse as notas fiscais posteriormente, numa clara tentativa de excluir sua responsabilidade penal pelos fatos - “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão (...).” (TJMT - N.U 0011590-28.2013.8.11.0004) -
Pelo desprovimento do apelo
”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas do conhecimento da origem ilícita do bem.

Infere-se do caderno informativo que no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 16h00, na Rua Argemiro Ribeiro, n.o 1171, Bairro Jardim Liberdade em Rondonópolis-MT, o apelante adquiriu e ocultava, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime e eram pertencentes à vítima Eduardo da Silva Ramalho.

Ressai dos autos que no decorrer de investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil na apuração do delito patrimonial de furto noticiado no boletim de ocorrência n.o 2022.26557, policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança nas redondezas do imóvel furtado, ocasião em que restou possível identificar a placa da motocicleta utilizada na prática do delito. De posse dessas informações e no decorrer das diligências investigativas, os policiais lograram êxito em identificar o imóvel da proprietária da motocicleta, bem como constataram que os produtos furtados estavam sendo ocultados no interior daquele imóvel.

Foram apreendidos no local: 01 (um) Macaco Hidráulico, 01 (uma) Serra Circular Marca Makita, 01 (uma) Furadeira Dewalt Marca Amarela, 01 (uma) Lixadeira Marca Makita, pertencente à vítima Eduardo da Silva Ramalho (E.S.R.), oriundos de delito patrimonial registrado no boletim de ocorrência n.o 2022.26557 (Num. 75948853 - Pág. 8/9).

No decorrer da abordagem, o apelante noticiou que havia adquirido os bens apreendidos de pessoa desconhecida e não apresentou documentação comprobatória de transação lícita.

Diante de tais fatos, ele foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Consoante relatado, busca a defesa a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória. No entanto, após detida análise dos autos, tenho que o pedido não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença condenatória.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 133021239 - Págs. 4/9), termo de exibição e apreensão (Id. 133021239 - Pág. 16), bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

O apelante
, em ambas as fases, confessou que comprou os objetos de uma pessoa desconhecida, mas que não sabia da origem ilícita.

Em juízo, asseverou que uma pessoa desconhecida o abordou na rua, ofereceu umas ferramentas que estariam a venda; que demonstrou interesse e perguntou da nota fiscal, mas o indivíduo falou que estaria em outro local. Sustentou que o sujeito insistiu na venda porque estaria desempregado, que a família estaria passando necessidade.

Afirmou que o indivíduo disse que aceitaria metade do valor no ato da compra e depois voltaria para entregar a nota e pegar o restante do dinheiro, sendo o valor total combinado de R$ 900,00 (novecentos reais). Sustentou, por fim, que passado uma semana, o sujeito não retornou para buscar o dinheiro, nem levar a nota dos objetos, tendo a polícia aparecido à sua procura e localizado os objetos, os quais era produtos de furto (relatório de mídias, Id.

133021305 - Pág. 1).

Por sua vez, os policiais militares
João Vitor Rodrigues Motta
e
Lauro Evaner Correa
, em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase extrajudicial, e relataram que no dia do fato, foram informados sobre a ocorrência de um furto, receberam uma gravação de imagens de câmeras que mostravam um indivíduo conduzindo uma motocicleta na posse dos bens da vítima.

Sustentaram que, pela placa da motocicleta, foi localizado o endereço do réu, ao chegarem no local, mostraram a gravação à pessoa de João Victor, o qual informou que a pessoa que aparecia na imagem seria seu padrasto.

Afirmaram que na entrada da casa foram encontrados alguns objetos pertencentes à vítima e, posteriormente, ao ser indagado acerca dos objetos furtados que estavam em sua residência, o apelante afirmou ter comprado de uma pessoa desconhecida, não sabendo informar o nome do sujeito (relatório de mídias, Id. 133021305 - Pág. 1).

Por sua vez, a vítima do furto,
Eduardo da Silva Ramalho
, declarou, em juízo que, por volta das 08h45 saiu de sua residência, voltando 40 minutos depois; que quando retornou, notou ter sido furtado. Sustentou que levaram bijuterias, notebook, ferramentas, entre outros itens, então foi até a Delegacia e narrou o ocorrido. Alegou que pelas imagens das câmeras dos vizinhos visualizou o apelante conduzindo uma motocicleta e transportando um de seus bens.

Nesse aspecto, após análise das provas, tem-se que a versão do apelante acerca do desconhecimento da origem ilícita dos objetos se mostra frágil. Ao que se vê, ele teria sido abordado na rua por um sujeito que sequer sabe o nome, lhe oferecendo ferramentas por um valor inferior ao de mercado e desacompanhado de qualquer nota fiscal ou qualquer comprovação acerca da sua licitude.

Nesse contexto, é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

Consoante bem destacado na sentença: “
Assim, em que pese a alegação do réu de desconhecer a origem ilícita dos objetos, conclui-se que o réu agiu dolosamente, ainda que de modo eventual, pois, possuindo meios de conferir a licitude da compra e dadas as circunstâncias da transação, assumiu o risco do resultado
.” (Id. 133021311 - Pág. 5).

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou as ferramentas de um terceiro, sem consultar sua procedência.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Em conclusão, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que pela forma como alegou ter negociado o bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fabiano Lopes da Silva,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023